Tribunal: TCU
Processo: 017.461/2024-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Levantamento com o objetivo de conhecer a situação e as iniciativas da administração pública federal na implementação da Meta 5.5 do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS-5, Igualdade de Gênero), quanto à ocupação de cargos públicos pelas mulheres em diferentes níveis de gestão, com ênfase aos cargos de liderança.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de fiscalização coordenada para a avaliação da Meta 5.5 do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS-5 - Igualdade de Gênero), como parte do Plano Anual de Trabalho (PAT) de 2024 da Rede Integrar. Essa meta propõe garantir a participação feminina em posições de liderança e de tomada de decisão na esfera pública. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. encaminhar cópia da deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam ao (à) Ministério da Educação, Ministério da Fazenda, Ministério da Saúde, Ministério da Gestão e da Inovação, Ministério do Trabalho e Emprego, Advocacia Geral da União, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, e Instituto Nacional do Seguro Social, para conhecimento das análises, com vistas a adotar medidas visando a implementação da Meta 5.5 do ODS 5, a fim de fortalecer as políticas públicas relacionadas ao alcance da igualdade de gênero e empoderamento de mulheres no que tange à ocupação de cargos de alta liderança, no âmbito do Poder Executivo Federal; 9.2. encaminhar cópia da presente deliberação, acompanhada do relatório e do voto que a fundamentam à Casa Civil da Presidência da República, considerando seu papel de supervisão e coordenação das ações dos ministérios, a fim de subsidiar o fortalecimento de políticas públicas voltadas à promoção da igualdade de gênero no âmbito do Poder Executivo Federal; 9.3. encaminhar cópia da deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, ao Comitê Técnico de Equidade, Diversidade e Inclusão do TCU, considerando seu papel de monitoramento das medidas para a promoção da equidade de gênero na ocupação das funções de liderança do Tribunal, nos termos do art. 3o, parágrafo único, da Portaria TCU 67/2023; e 9.4. arquivar os autos, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.